Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707870-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M L TERRAPLANAGEM LTDA - ME AGRAVADO: CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M L TERRAPLANAGEM LTDA - ME contra a decisão da 16a Vara Cível Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703219-78.2018.8.07.0001, movido em desfavor de CASAS &amp; OBRAS CONSTRUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME, indeferiu o pedido de penhora do veículo de placa KEL-2327, por se encontrar com anotação de "veículo roubado” (ID 24116228 - Pág. 148. Nas razões de (ID 24116219), alega que a anotação descrita não impede a penhora, pois o veículo permanece como patrimônio da executada. Sustenta que o bem pode já ter sido ou será localizado no futuro, razão pela qual a constrição e o lançamento da restrição de circulação ensejariam a retenção do veículo em eventual fiscalização. Aduz ser possível a adoção de medidas atípicas para o cumprimento de ordens judiciais. Justifica a urgência no perigo de perdimento do bem. Com tais argumentos, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora sobre o veículo Ford F4000 G, Placa KLE-2327, chassi: 9BFLF47G31B057469. Preparo efetuado (ID 24116226). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. À míngua de maiores informações sobre o veículo que se pretende a penhora, tal como a data em que ele foi roubado/furtado, resta inviabilizada a apreciação da probabilidade da efetividade da medida, o que é imprescindível para o deferimento da penhora, a fim de que a diligência não resulte inócua. Ademais, não se vislumbra perigo da demora, pois, não havendo quaisquer notícias sobre o paradeiro do veículo, inexistente modificação na situação do exequente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator